Tribunal: TJSP
Processo: 0002641-63.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Sentença absolutória – Reversão – Materialidade e autoria bem comprovadas – Consistentes depoimentos da vítima em ambas as fases da investigação – Exame de corpo de delito a deixar certa a ocorrência de lesões corporais – Provas suficientes à condenação – Sentença revertida – Pena fixada no mínimo legal a míngua

Ementa:
Apelação da Justiça Pública – Violência doméstica – Lesão corporal leve – Sentença absolutória – Reversão – Materialidade e autoria bem comprovadas – Consistentes depoimentos da vítima em ambas as fases da investigação – Exame de corpo de delito a deixar certa a ocorrência de lesões corporais – Provas suficientes à condenação – Sentença revertida – Pena fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência – Fixação de regime inicial semiaberto – Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002641-63.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado VAGNER
GUSMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR
VAGNER GUSMÃO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO
PENAL, À PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME
INICIAL SEMIABERTO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
2
Voto no 14247
Apelação no 0002641-63.2017.8.26.0616
Comarca de Mogi das Cruzes
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Vagner Gusmão
MM. Juiz: Doutor Freddy Lourenço Ruiz Costa
Ementa
Apelação da Justiça Pública
Violência doméstica
Lesão
corporal leve Sentença absolutória Reversão Materialidade e
autoria bem comprovadas Consistentes depoimentos da vítima
em ambas as fases da investigação Exame de corpo de delito a
deixar certa a ocorrência de lesões corporais Provas suficientes à
condenação Sentença revertida Pena fixada no mínimo legal a
míngua de maus antecedentes
Circunstância agravante da
reincidência Fixação de regime inicial semiaberto Recurso de
apelação provido.
Vistos.
VAGNER GUSMÃO foi absolvido da imputação que
lhe fez a Justiça Pública quanto à prática dos crimes previstos no artigo 129, § 9o, e
no artigo 147, “caput”, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal.
O representante do Ministério Público apresentou
recurso, pretendendo a condenação do réu apenas pela prática do delito de lesão
corporal leve.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 06 de dezembro de 2017,
na Rua Jorge Asef n. 267, cidade de Mogi das Cruzes, VAGNER GUSMÃO,
prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua
enteada Kevili Santana, adolescente de 15 anos de idade, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal
injusto e grave.
Segundo o apurado, durante uma discussão, o réu
agrediu a vítima com um soco em sua cabeça, bem como afirmou que a mataria.
Ocorre que policiais militares em patrulhamento de
rotina, cientes dos fatos, acorreram ao local e detiveram o acusado, encaminhando-o
ao distrito policial.
Interrogado na fase administrativa da investigação, o réu
negou as acusações, alegando que a vítima é sua enteada e que ambos discutiram,
eis que ela não trabalhava e tampouco auxiliava a família nas tarefas domésticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
4
Afirmou ainda que durante a discussão a vítima lhe mordeu o dedo, bem como
tentou arranhar o seu rosto.
Por sua vez, também na fase administrativa da
investigação, a genitora da vítima e companheira do réu, Maria Aparecida Rocha
Santana, informou que o acusado mantém relacionamento conturbado com a
ofendida e que ele se encontrava embriagado no momento dos fatos, de sorte que
passou a discutir com a adolescente. Negou ter presenciado quaisquer agressões.
A seu turno, os policiais militares Ivan Cristian Pereira
Diniz e Renato de Souza Correia, ouvidos apenas quando da lavratura do auto de
prisão em flagrante, deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando
foram comunicados sobre os fatos e acorreram ao local. Disseram ainda que
presenciaram o acusado ameaçar a vítima, afirmando que a mataria, enquanto a
ofendida permanecia a certa distância, com a boca ensanguentada.
Ouvida em Juízo, a vítima informou que o réu
apresentava comportamento agressivo e que após a ingestão de bebida alcoólica ele
passou a ofendê-la, quando puxou-lhe os cabelos e desferiu um soco em seu rosto.
Disse ainda que policiais militares compareceram ao local e detiveram o acusado,
impedindo a continuidade da agressão.
O réu não foi interrogado em Juízo, pois optou por se
tornar revel, o que parece despropositado a quem estivesse sendo injustamente
acusado da prática de um delito.
Também os policiais militares e as demais testemunhas
não compareceram à audiência de instrução e julgamento.
Por fim, o laudo pericial acostado aos autos foi suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
5
a demonstrar que a vítima sofreu lesões corporais de natureza leve compatíveis com
as agressões narradas - equimose na face, no terço proximal do braço direito e
escoriação na mucosa do lábio inferior.
Pois bem, em que pese o entendimento do MM. Juiz “a
quo”, a meu ver, a prova carreada aos autos bastou a confirmar o relato da vítima,
tornando de rigor a reversão da sentença de primeiro grau.
Em crimes cometidos no âmbito das relações domésticas
ou familiares, a palavra da vítima apresenta extrema relevância e significativo valor
probatório, somente sendo questionável quando maculada por outros elementos de
convicção.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. JUSTA CAUSA.
REGISTROS FOTOGRÁFICOS E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL POSSIBILIDADE DE
JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As
declarações da vítima e os registros fotográficos realizados na
delegacia de polícia especializada no atendimento à mulher
formam, segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2. Consoante
entendimento desta Corte Superior, nos crimes praticados em
ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste
testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso,
não pode sofrer menoscabo, ainda mais se guardar sintonia com
outros elementos de convicção disponíveis nos autos. Precedentes.
3. Ademais, cumpre acrescentar que a falta do exame de corpo de
delito não pode obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
6
retira, aí, a admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
E o relato da ofendida foi corroborado pelas conclusões
do perito oficial, bem como pelos depoimentos dos policiais militares, ainda que tão
somente na fase administrativa da investigação.
De outra parte, não prospera a alegação do acusado de
que teria agido em legítima defesa.
A propósito, ainda que houvesse agido em legítima
defesa, certamente o réu teria incorrido em excesso punível, na medida em que se
valeu de meio inadequado a repelir a suposta agressão, quando podia agir por meio
menos lesivo, ou mesmo de modo diverso, de forma a por fim ao entrevero.
Não fosse o bastante o acusado ostenta condenação
anterior pela prática do crime de furto qualificado, de sorte que seu passado não o
recomenda.
É de rigor, portanto, a reversão da sentença de primeiro
grau.
Fixo a pena-base do acusado no mínimo legal de 03
meses de detenção a míngua de maus antecedentes.
Observo que, a despeito do pleito do representante do
Ministério Público, não é a hipótese de elevação da pena-base, posto que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002641-63.2017.8.26.0616 -Voto no 14247
7
ostenta uma única condenação anterior, valorada a título de reincidência.
Na segunda etapa da dosimetria, ante a circunstância
agravante da reincidência, exaspero a pena em 1/6 e a torno definitiva em 03 meses
e 15 dias de detenção.
A despeito da quantidade de pena imposta, fixo o regime
inicial semiaberto, ante a reincidência do réu.
Aliás, a reincidência do réu obsta a concessão da
suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso I, do Código Penal,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direitos, que é mesmo inviável na hipótese de delito praticado com violência contra
a mulher.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO DA JUSTIÇA PÚBLICA PARA CONDENAR VAGNER
GUSMÃO POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, À
PENA DE 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL
SEMIABERTO.
Andrade de Castro
Relator